Tribunal: STF
Processo: RE 1531143
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Reintegração de posse. Terra indígena. Impugnação genérica. Reexame de fatos. Enunciado nº 279 da Súmula STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso anterior, em controvérsia sobre a reintegração de posse de área adquirida por municipalidade para programa federal de moradia, alegadamente ocupada por comunidade indígena.



    2. A parte agravante busca a reforma da decisão, sustentando a natureza de ocupação tradicional indígena da área em disputa e a inviabilidade da reintegração de posse.



    3. O Juízo de origem concedeu a reintegração de posse ao Município. O Tribunal de 2º Grau manteve a decisão, destacando a ausência de elementos concretos para caracterizar a área como terra indígena tradicional e a incipiência de procedimento administrativo de identificação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se no agravo regimental foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a ausência de elementos que caracterizem a área como terra tradicionalmente indígena e a inviabilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente a ausência de elementos que demonstrem a existência de terra tradicionalmente indígena e a incipiência do processo de identificação da área.



    6. A reavaliação da decisão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O Juízo de origem e o Tribunal de 2º Grau assentaram que não há elementos concretos para evidenciar a ocupação tradicional da área pela comunidade indígena, sendo incontroverso que o imóvel foi adquirido pelo Município para fins de moradia social antes da invasão, e a comunidade indígena já tinha adquirido a área vizinha.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não provido.